Tribunal: STF
Processo: HC 192946
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.503.460/SP, mas, de ofício, excluiu a reparação civil fixada na sentença condenatória, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA O TRT. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INERENTE AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REPARAÇÃO CÍVEL MÍNIMA. ART 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. MANIFESTAÇÃO ILEGALIDADE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
    I - A fixação da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do Magistrado, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    II - O eg. Tribunal de origem, analisando o arcabouço probatório dos autos, levou em consideração para o incremento da pena-base: o ingresso em função pública (juiz classista); a falsificação de documentos para instruir a habilitação; a manutenção da Justiça em erro por vários meses, acarretando maior prejuízo aos cofres da União. O exame das rr. decisões impugnadas evidencia a ausência de violação ao art. 59 do Código Penal, uma vez que inexiste, in casu, considerações genéricas, abstrações ou utilização de dados integrantes da própria conduta tipificada com o intuito de supedanear qualquer elevação da reprimenda, de forma que, não visualizo flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.
    III - Quanto ao mínimo indenizatório, constato que há manifesta ilegalidade na aplicação do disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, haja vista os fatos serem anteriores à sua entrada em vigor (denúncia recebida em 31/10/2001 – fl. 1030 e 2382).
    Agravo regimental desprovido, contudo, de ofício, excluída a reparação civil fixada na sentença condenatória” (págs. 258-259 do doc. eletrônico 3).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “o juízo de constatação da culpabilidade e seus elementos não pode ser repetido na dosimetria da pena. Uma vez prevista um aumento de pena em razão do delito ter sido cometido contra entidade de direito público, a conduta já está sendo aumentada em 1/3 e punida segundo o § 3º do art. 171, sob pena de se caracterizar nítido bis in idem” (pág. 6 da petição inicial).
    Em seguida, anota que, “quanto aos meios utilizados, o mesmo equívoco foi cometido, uma vez que que está disposto no artigo 171, expressamente, a referência a ‘qualquer outro meio fraudulento’, o que implica, necessariamente, a utilização de o uso de algum mecanismo que possibilite o erro ou engano de outrem, em que o uso de falsidade documental é meramente espécie desse gênero maior (meios fraudulentos)” (pág. 7 da petição inicial).
    Conclui, por conseguinte, que “é evidente a violação ao artigo 59 do Código Penal na fixação da pena-base, visto que, tanto a fundamentação relativa a reprovabilidade da conduta quanto aos meios utilizados constituem elementar do tipo pena” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, ao final, que “seja conhecido o presente writ […] e determinada, incontinenti, a suspensão imediata dos efeitos da condenação. E, no julgamento de mérito, seja concedida a ordem, para que seja reformada a dosimetria da pena, […] excluindo-se as circunstâncias judiciais negativas, redimensionando-se a pena-base do paciente ao mínimo legal” (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos havidos na dosimetria da pena fixada ao paciente:
    “Da análise dos excertos colacionados, verifico que a Corte de origem, não fundamentou a manutenção do incremento da pena-base, como busca fazer crer a Defesa, com base no ‘meio fraudulento’ e no ‘inequívoco prejuízo’, mas, nos argumentos indicados a seguir: fato altamente reprovável, por se tratar de ingresso em função pública, para o qual se exige conduta idônea, irrepreensível e ilibada, especialmente considerada a função a ser exercida, que compõe o quadro do Poder Judiciário, o que abala a credibilidade da função jurisdicional; meio utilizado para a obtenção de vantagem indevida, pois os acusados se valeram do crime de falsidade documental para instruir sua habilitação, no caso absorvido pelo crime de estelionato e que os acusados mantiveram a Justiça em erro por vários meses, acarretando maior prejuízo aos cofres da União.
    Assim, verifico que não há falar em idoneidade da fundamentação, tal como alegado pela recorrente, porquanto a infração da norma penal incriminadora não se confunde com o alto grau de reprovabilidade, a culpabilidade, o modus operandi sofisticado que os agentes se utilizaram para ofender o preceito legal e que serviu de base para a valoração negativa da circunstância judicial.
    Desta feita, uma vez que inexiste, in casu, considerações genéricas, abstrações ou utilização de dados integrantes da própria conduta tipificada com o intuito de supedanear qualquer elevação da reprimenda, de forma que não visualizo qualquer ilegalidade na dosimetria da pena.
    Destarte, a elevação da pena com base na apreciação negativa das circunstâncias judiciais, nos moldes operados pelas instâncias ordinárias, não merece qualquer reparo, porquanto devidamente fundamentada.
    […]
    Desse modo, não há falar em fundamentação inidônea, inerente ao tipo penal, tal como alegado pelo recorrente. Esta eg. Corte de Justiça, conforme precedentes acima indicados, possui o entendimento firmado de que no estelionato qualificado a utilização de função pública para prática do delito (no caso para o ingresso na função pública), o modus operandi sofisticado que o agente se utilizou para ofender o preceito legal, com falsificação de documento e o elevado prejuízo financeiro são fundamentos idôneos para o afastamento da pena-base do mínimo legal.
    Concluo, portanto, que o agravante não trouxe fundamentos capazes de alterar a decisão agravada” (págs. 265-272 do doc. eletrônico 3; grifos no original).
    Tal como julgaram as instâncias antecedentes, considero altamente reprovável a conduta de quem induz e mantém terceiras pessoas em erro para ingressar em função pública que compõe o quadro do Poder Judiciário (juiz classista temporário), para o qual se exige conduta idônea, irrepreensível e ilibada. 
    Ao contrário do que se sustenta, o art. 171, § 3°, do Código Penal, traz como fundamento para a causa de aumento de pena a natureza pública da entidade vítima do crime, o que, todavia, não se confunde com aquelas especiais condições de quem se exige para o ingresso na Magistratura. 
    A meu ver, a conduta do paciente extrapola, em termos de culpabilidade, os limites exigidos para a configuração do crime e constitui, por isso mesmo, fundamento idôneo para exasperar a pena inicial. 
    Também o meio utilizado para a obtenção de vantagem indevida merece maior consideração em termos de punibilidade, pois os acusados valeram-se do crime de falsidade documental para instruir sua habilitação, delito que, no entanto, foi absorvido pelo crime de estelionato. A aplicação do princípio da consunção, contudo, não impede a consideração dessa relevante circunstância na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base.
    Além disso, o vultoso valor do prejuízo causado à União, haja vista que o delito, em relação ao paciente, estendeu-se por dois mandatos de vogal (de 1993 a 1996 e de 1997 a 1998; pág. 353 do doc. eletrônico 6), não equivale à característica inerente ao tipo penal em questão, podendo ser valorada, negativamente, como consequência do crime, permitindo-se a exasperação da pena-base.
    Não se pode ignorar, ainda, o que foi ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de que “o dano causado não se resume ao alto valor recebido no decorrer dos vários meses/anos de manutenção da fraude, havendo também, inequívoco prejuízo inestimável à importante e vital prestação jurisdicional nos casos em que atuou irregularmente como Magistrado” (págs. 366-367 do doc. eletrônico 6).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena-base fixado (3 anos e 6 meses de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 1 a 5 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Por oportuno, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator